Tribunal: STF
Processo: ARE 1298434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 31):
    “AGRAVO. EMBARGOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Evidenciada a existência de divergência jurisprudencial válida e específica, merece ser processado o recurso de embargos outrora denegado. 2. Agravo a que se dá provimento. EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. No que tange à progressão pelo critério antiguidade, esta colenda Corte Superior firmou entendimento de que, uma vez preenchido o requisito temporal de dois anos no exercício do cargo ou função pelo empregado, é desnecessária a existência de prévia dotação orçamentária para a concessão da vantagem, em face do caráter objetivo da promoção, que se pauta, justamente, no transcurso do tempo. Precedentes desta egrégia Subseção e de Turmas envolvendo empregados da extinta Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB, como no presente caso. 2. No caso, entendeu a egrégia Turma serem indevidas as promoções por antiguidade pleiteadas, haja vista a inexistência de dotação orçamentária. 3. Conclui-se, portanto, que o v. acordão turmário, nos termos em que foi proferido, encontra-se em dissonância com a jurisprudência que vem se firmando nessa egrégia SBDI-1, razão pela qual o recurso de embargos alcança provimento quanto ao tema. 4. Recurso de embargos de que se conhece e a que se dá provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 97; e 169, § 1º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a progressão funcional por antiguidade e o consequente recebimento das diferenças salariais daí provenientes devem se submeter à prévia dotação orçamentária da empresa pública ora recorrente, integrante da administração pública indireta. 
     Alega-se, ainda, que o acórdão merece reforma, uma vez que não observou o princípio da reserva de plenário, que “afasta a aplicação do art. 169, § 1º, I, da CF/1988, para fazer incidir o Código Civil, CLT ou verbete jurisprudencial da Corte trabalhista, equivale a uma declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo, ainda que implícita.” (eDOC 39, p. 11).
    Foi negado seguimento ao apelo extremo em virtude da inexistência de ofensa direta à Constituição e em virtude do óbice da súmula 454 do STF (eDOC 43).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.
    No exame do ARE-RG 792.107, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 710, o Plenário desta Corte decidiu que não possuem repercussão geral as controvérsias que versem sobre necessidade de dotação orçamentária, no âmbito estadual, como requisito para concessão de reajuste salarial, já que a questão perpassa o exame de legislação infraconstitucional.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente